Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713396-44.2018.8.07.0020 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: NILTON RAMOS DA SILVA, SERASA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TAXA DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa de leilões, bem como a instituição titular do domínio da coisa, se qualifica como fornecedora à luz do Código de Defesa Consumidor, devido à oferta de bens e serviços no mercado (art. 3o, Lei n. 8.078/90). Precedentes. 2. In casu, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão contida no artigo 373, II, do CPC e, assim, não logrou êxito em refutar a principal alegação do apelado de que o negócio teria se realizado sem sua efetiva participação. 3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação. 4. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 371, do Código de Processo Civil, defendendo que não pode ser considerada como fornecedora, para fins de incidência das normas consumeristas, uma vez que na condição de auxiliar de leiloeira atua como mandatária das comitentes vendedoras. Noutro giro, assevera que a turma julgadora deixou de considerar a prova carreada para os autos que, no seu entender, demonstra à saciedade que o recorrido não se encaixa no conceito de consumidor, porquanto tenha longo histórico de participação e arremates em leilões virtuais, deixando entrever que não é o destinatário final dos bens que adquire. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta aos artigos 2o, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 371 do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC AOS LEILÕES QUANDO O ALIENANTE É FORNECEDOR E O ADQUIRENTE É CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1799812/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 30/3/2020, DJe 6/4/2020) (g.n.) Ademais, na decisão monocrática proferida no REsp 1552080, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/5/2020, lê-se o seguinte, verbis: “Aos leilões 'privados', consumidor-consumidor, aplicam-se apenas as regras gerais do Código Civil, mas se acontecerem de forma 'organizada', em espaços organizados para tal, na Internet, ou com a participação de fornecedor ou moderador - profissional, não serão mais caracterizados como leilões privados, aplicando-se as regras de proteção do consumidor e da concorrência (...) o intermediador do negócio jurídico, ainda que na condição de mandatário, deve responder solidariamente pelos danos causados a terceiros nos termos do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, que, ao contrário do disposto no recurso, entendo que deve ser aplicado ao caso em espeque”. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029